Tribunal: STF
Processo: ARE 1387015
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado (eDoc. 228):



    “EMENTA - APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – OPERAÇÃO OIKETICUS – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA (ART. 2º, § 1º, DA LEI N. 12.850/2013) – OBSTRUÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL DE INFRAÇÃO NO ÂMBITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ENTRE POLICIAIS MILITARES. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO CONTIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1042075 AFETADO POR REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 977) E DA ADI Nº 5749; ILICITUDE DA PROVA OBTIDA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA; A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA DO ART. 2.º, § 1.º, DA LEI N.º 12.850/13; E OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – REJEITADAS. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE A FALTA DE PREVISÃO EXPRESSA DEFININDO O EXTRAVIO DE APARELHO CELULAR COMO ATO DE OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA; POR FALTA DE PROVAS; E POR OU POR AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE EXCLUSÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL – INOCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA SER IMPOSTA – PENA ACESSÓRIA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.” 



    Opostos Embargos de Declaração, esse foram rejeitados (eDoc. 246).



    No apelo extraordinário (eDoc. 252), interposto com amparo no art. 102, III, a da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema debatido e sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. art. 5º. XII, LIV, LV, LVI, LVII e LXIII, 93, IX, 125, § 4°, e 142, VI e VII, e § 3º, VI e VII, todos da CF/88.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extremo aos fundamentos de que (a) a matéria não foi prequestionada, incindindo o enunciado da Súmula 282 do STF; (b) o recurso carece de requisito específico prejudicial à análise dos demais pressupostos, qual seja, a demonstração de maneira formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate, consoante reza o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e art. 327, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; (c) supostas violações à legislação infraconstitucional não podem ser objeto de recurso extraordinário já que não se enquadram no conceito de "dispositivo da Constituição", prelecionado no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Carta Magna, o que torna inviável a admissibilidade do presente reclamo; e (d) Em relação ao art. 125, § 4°, bem ainda ao art. 93, inciso IX, art. 142, §3º, incisos VI e VII, todos da Constituição Federal, o recorrente limitou-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, sem, contudo, demonstrar a ofensa aos dispositivos invocados, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (eDoc. 261).



    No Agravo, a parte recorrente assevera: (a) houve afronta à Constituição Federal; (b) Foram ainda devidamente prequestionados os dispositivos acima e por força de julgamento dos Embargos de Declaração os mesmos foram improvidos; (c) No caso vertente não se poderá exigir do recorrente a demonstração, em sede preliminar, da transcendência ou repercussão geral no recurso extraordinário ofertado em matéria criminal, vez que a norma contida no art. 102, parágrafo 3º. da Constituição Federal não possui eficácia imediata, ou como quer parte da doutrina, é preceito constitucional com eficácia relativa dependente de complementação legislativa, sendo, portanto necessário a alteração do Código de Processo Penal, como já ocorreu na esfera do direito processual civil. No mais, reforçam-se os argumentos articulados nas razões do Recurso Extraordinário (eDoc. 297).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito do óbice constante do enunciado da Súmula 284 desta SUPREMA CORTE, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso em apreço, conforme relatado, o Tribunal local destacou, no juízo inicial de admissibilidade do recurso extremo, a total ausência da demonstração de repercussão geral do tema constitucional ventilado. E, após detida análise dos autos, ratifica-se que o recorrente não discorreu sobre esse tópico nos termos acima explanados, limitando-se a alegar ser imprescindível para tanto a alteração do Código de Processo Penal, como já ocorreu na esfera do direito processual civil, deixando, portanto, de cumprir com esse intransponível e obrigatório pressuposto de admissibilidade recursal, a inviabilizar o exame do presente apelo (ARE 1.113.233-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente